Tribunal: TJMT
Processo: 1013819-46.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013819-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TATIANE PEREIRA DOURADO - CPF: 986.584.251-34 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - CONDUTA ABUSIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

2. A responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser possível o encerramento de conta corrente em havendo desinteresse comercial da instituição financeira, contudo, desde que providenciada a notificação prévia.

4. Configurado o ato ilícito praticado pela instituição bancária ao encerrar unilateralmente a conta corrente de seu cliente, sem que houvesse prévia comunicação, configura-se o abalo moral indenizável.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Núcleo de Atuação Estratégica - NAE) que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinado com Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.º
1013819-46.2021.8.11.0041
, proposta em seu desfavor
por
TAYANE PEREIRA ALBUQUERQUE
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a ré a efetivar o desbloqueio da conta bancária da parte autora, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, importe esse acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ) e de correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, conforme determina o § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença defendendo acerca da suposta ausência de falha na prestação de seus serviços, apontando que operou o bloqueio da conta da autora em razão de alerta de segurança, para que fossem efetivadas as verificações de segurança necessárias.

Cita que “
a sentença combatida não se atentou ao fato de que após análise, o Nubank optou por seguir com o cancelamento dos produtos, informando para a Recorrida de que o saldo em conta de R$41,60 seria devolvido para uma conta de mesma titularidade indicada por ela, mas não obtive mais retorno ou informações da conta para fazer esse repasse
”.

Informa que “
houve o envio novamente da mensagem pedindo os dados da conta para a apelada, quando ela enviou e-mail recentemente questionando sobre os valores, mas, novamente, não houve retorno
”.

Assim, expõe que “
a falta de contato demonstra que a recorrida não tinha necessidade urgente do saldo em conta, pois esse já poderia ter sido repassado a ela
”.

Declara que “
não há qualquer previsão legal ou regulamentar que obrigue que o e-mail de notificação acerca do bloqueio de serviços bancários deva vir acompanhado da razão que os motivou ou provas da conduta praticada pelo cliente, mas apenas de notificação do consumidor, o que foi plenamente atendido no caso em comento
”.

Alude que “
a checagem de movimentações nas contas bancárias é uma obrigação regulatória do apelante, enquanto prestador de serviços financeiros e regulado pelo Banco Central do Brasil
”.

Diante do exposto, suscita a instituição bancária que “
descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito
”.

Explana que “
no caso em debate não há comprovação de qualquer prejuízo moral que a apelada tenha sofrido, nem mesmo existem indícios que levem à constatação de que, efetivamente, seus interesses foram lesados, o que afasta de plano a indenização pleiteada
”, pugnando pelo provimento de seu apelo para que seja afastada a condenação de pagamento de indenização a título de dano moral.

A parte autora, ao contrarrazoar o recurso interposto, cita que “
a autora/recorrida comprovou e o juízo a quo conheceu a falha na prestação de serviço por parte da recorrente, assim como, a mesma deu motivo para que a recorrida não conseguisse efetuar o pagamento de seu boleto, tendo crédito suficiente na conta corrente, bloqueada sem justo motivo pela recorrente
”.

Reitera que a ré “
efetivou o bloqueio total da conta da autora (incontroverso), tanto que, a recorrida não conseguiu usar e nem efetuar o pagamento de nenhuma de suas obrigações/dívidas
”.

Assim, requer a autora seja o recurso interposto desprovido a fim de que seja mantida a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinado com Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.º 1013819-46.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré a efetivar o desbloqueio da conta bancária da parte autora, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, importe esse acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ) e de correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, conforme determina o § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser cliente da instituição bancária ré, possuindo conta corrente, utilizada para receber seus pagamentos referente às vendas de produtos diversos, como autônoma (sacoleira), bem como, efetuar os pagamentos das suas obrigações.

Informa que em 16 de abril de 2021 constatou mensagens da ré em seu celular informando que sua conta estava bloqueada. Salienta que possuía saldo em sua conta.

Ao entrar em contato, emitiu a ré resposta por e-mail, informando que os produtos da conta permaneceriam bloqueadas, para o “fim de cumprir regulações obrigatórias”.

Aponta que após vários contatos mantidos com a ré, foi informada que o acesso à sua conta não seria liberado e que o prazo para finalizar suas análises seriam de 10 (dez) dias úteis.

Assim, considerando o procedimento adotado ilegal e unilateral eis que não houve comunicação previa, pugna a autora seja a instituição bancária condenada ao pagamento de indenização pelos danos causados.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária defende, em síntese, a inexistência de irregularidades, informando que o “
bloqueio é necessário para impedir qualquer movimentação indevida uma vez que há valores e utilização dos produtos sendo verificados
”.

Alude que “
alguns dias após análise, o Nubank optou por seguir com o cancelamento dos produtos, informando para a autora que o saldo em conta de R$ 41,60 seria devolvido para uma conta de mesma titularidade indicada por ela, mas não obtive mais retorno ou informações da conta para fazer esse repasse
”. Assim, considerando corretos os procedimentos adotados, defende a inexistência de danos a serem ressarcidos

Sentenciando o feito, tendo em vista que a instituição bancária ré admite que bloqueou a conta corrente da autora, considerou patente o dano moral, eis que a autora não conseguiu movimentar sua conta bancária por tempo indeterminado, mesmo com saldo bancário positivo, julgando parcialmente procedente a demanda; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Pertinente ao caso, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

A instituição bancária apelante expõe ter recebido um alerta de segurança e, para efetivar as verificações de segurança necessárias, operou o bloqueio da conta, optando, em seguida, pelo cancelamento dos produtos da autora.

Desse modo, apesar de mencionar que houve o recebimento de contestação acerca de valores transferidos para a autora e por isso foi realizada uma análise; deixou a ré de cumprir com seu ônus probatório, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, não comprovando o real motivo do bloqueio e do posterior cancelamento da conta corrente da autora.

Assim, tem-se que houve o encerramento da conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira.

Ao caso, importante ponderar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser possível o encerramento de conta corrente em havendo desinteresse comercial da instituição financeira, contudo, desde que providenciada a notificação prévia,
in verbis
: “
o encerramento do contrato de conta-corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação
” (AgInt no AREsp n. 1.478.859/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021).

Portanto, no caso em tela, tem-se que a instituição bancária, de modo unilateral, optou por bloquear e encerrar a conte corrente da autora sem, contudo, notificá-la previamente. Frisa-se que a autora foi impedida de sacar seu dinheiro.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL -
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE
- DANO MATERIAL DEVIDO -
DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RETIFICAÇÃO APENAS QUANTO A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O encerramento de conta bancária é um procedimento formal de rescisão contratual, que deve se dar na forma escrita, atendendo às exigências estabelecidas
pela Resolução nº. 2.724/2000 do Banco Central do Brasil,
que não foi observada no presente caso
. É devida indenização por danos materiais ao consumidor que foi impedido de sacar seu dinheiro em razão do encerramento unilateral da sua conta corrente.
Configurado o ato ilícito praticado pela parte ré ao encerrar unilateralmente a conta corrente da parte autora, sem que houvesse prévia comunicação, configura-se o abalo moral indenizável
, cujo valor da indenização não comporta redução. Em se tratando de indenização por danos materiais por responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação válida e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e no dano moral, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento. (TJMT - N.U 1017618-20.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA
-
CONDUTA ABUSIVA
-
DANOS MORAIS
-
CONFIGURAÇÃO
- MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - POSSIBILIDADE - VALOR QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O encerramento unilateral e injustificado da conta corrente, em um contrato mantido há longo tempo, configura abuso de direito e configura dano de ordem moral, passível de indenização
. O quantum indenizatório fixado não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual merece ser reduzido. (TJMT - N.U 0004421-89.2015.8.11.0013, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

Assim, evidenciada a ocorrência do dano moral, o arbitramento do valor da indenização deve levar em conta o caso concreto, fixando-se em consonância com os critérios da razoabilidade e ponderação, assegurando-se justa reparação sem desbordar para o locupletamento sem causa.

No caso, a sentença fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que, diante do cenário, afigura-se razoável e proporcional.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024